Tribunal: TJSP
Processo: 2092568-98.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
VOTO No 40.732
Locação de imóvel não residencial. Ação de execução. Os documentos coligidos aos autos comprovam que as empresas possuem o executado como sócio comum com a nítida intenção de causar confusão patrimonial, a fim de fraudar credores, requisito que autoriza a desconsideração inversa da personalidade jurídica. Decisão mantida com fundamento no art. 252 do Regimento Interno deste E.

Ementa:
VOTO No 40.732
Locação de imóvel não residencial. Ação de execução. Os documentos coligidos aos autos comprovam que as empresas possuem o executado como sócio comum com a nítida intenção de causar confusão patrimonial, a fim de fraudar credores, requisito que autoriza a desconsideração inversa da personalidade jurídica. Decisão mantida com fundamento no art. 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça
Recurso improvido.